Tribunal: TJDFT
Processo: 0753531-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753531-85.2023.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id 54503966) da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (Proc. 0710024-13.2019.8.07.0001 – ids 175935151; 178579486 EmD rejeitados) que deferiu o pedido de tutela de urgência, para o bloqueio das matrículas 6.117, 6.118 e 5.651, do 1o RI de Cocalzinho de Goiás. Alega, em suma, que os agravados descumpriram o acordo (CPC 487, III, “b”) – outorga de escritura e levantamento da hipoteca incidente sobre o imóvel objeto da lide –, tendo sido necessária a propositura do cumprimento de sentença, o que impõe a fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, considerando, inclusive, a multa do CPC 523. Em contrarrazões, id 55864051, os agravados argumentam que a verba pleiteada é indevida, pois não prevista no acordo. 2. A decisão agravada não tratou de verba advocatícia, mesmo após oposição dos embargos declaratórios, apenas sobre a tutela de urgência requerida pelo agravante. Verifica-se que a matéria foi enfrentada pelo Juízo a quo em decisão (id 196333075, autos principais), proferida em 10/05/24, posterior a interposição deste recurso, quando pontuou: (...). Com relação ao pedido do item c da ID 194655320 - fixação de honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença, tal requerimento será apreciado ao fim da fase processual, quando será possível a fixação a partir dos parâmetros do art. 85, §2o, do CPC. (...). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 15/05/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator